Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723900-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: PALALAKE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora